Tribunal: TJDFT
Processo: 0701955-34.2020.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. EXTORSÃO. ABSOLVIÇÃO. DESCONHECIMENTO QUANTO À MENORIDADE. ERRO DE TIPO. ÔNUS DA PROVA DA DEFESA. NÃO DEMONSTRADO. RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA. USO DE ARMA DE FOGO. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Inviável o pedido de absolvição quanto ao crime de roubo circunstanciado, pois devidamente comprovado, em especial pela palavra das vítimas, dos policiais e das testemunhas, contando, inclusive, com a confissão do réu na fase extrajudicial e mensagens degravadas de conversas realizadas via Whatsapp, no sentido de que o acusado conduziu os comparsas até o local onde estes abordaram as vítimas, previamente ajustados para esse fim.
2. As provas colhidas no inquérito policial não devem sozinhas lastrear decreto condenatório, todavia, podem servir para a formação do convencimento do magistrado, se em consonância com as provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e a ampla defesa.
3. Não há falar em absolvição do crime de corrupção de menor, pois demonstrado que os réus buscaram a adolescente em sua residência, foram a uma festa com ela antes do roubo e apareceram em fotografias juntos, demonstrando que se conheciam.
4. O entendimento majoritário deste egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de que, tratando-se o delito de corrupção de menor de crime de natureza formal, prescinde de prova do conhecimento do agente acerca da menoridade do adolescente envolvido, e eventual ocorrência de erro de tipo deve ser comprovado pela Defesa.
5. Este egrégio Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a idade do menor de 18 (dezoito) anos deve ser atestada por documento idôneo, o que não se restringe à certidão de nascimento ou ao documento de identidade, podendo servir a este fim outros documentos dotados de fé pública.
6. Os crimes de roubo e de extorsão qualificada são autônomos, não havendo relação de meio e fim, de modo que as circunstâncias que os majoram ou qualificam não se comunicam.
7. Não há configuração de “bis in idem”, diante do reconhecimento do roubo majorado pela restrição da liberdade da vítima e do delito de extorsão qualificada também pela restrição da liberdade da vítima, tendo havido duas condutas autônomas, em momentos diversos. Além do roubo dos bens das vítimas, com restrição da liberdade, tal modo de agir se mostrou necessário e eficaz para obtenção e utilização do cartão bancário da vítima e respectiva efetivação dos saques e compras.
8. Não comporta guarida a pretensão de exclusão da majorante do emprego de arma de fogo, ao argumento de que um simulacro foi apreendido e periciado, pois tanto o apelante como as vítimas afirmaram que foi utilizada uma arma de fogo, e não o simulacro que foi encontrado na residência da genitora do réu, meses após o fato, tendo ele informado aos policiais, neste momento, que o adquirira no dia anterior da apreensão, inviabilizando a conclusão de que foi utilizado pelo réu no crime.
9. É pacífico o entendimento de que a apreensão e a perícia do armamento se mostram dispensáveis para a configuração da circunstância do artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal (emprego de arma de fogo), bastando que fique comprovada a efetiva utilização do artefato por qualquer meio probatório, inclusive prova oral produzida sob o crivo do contraditório.
10. Recursos desprovidos.